Tribunal: TJSP
Processo: 2251977-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
INTIMAÇÃO – Advogados – Nulidade – Indicação e pedido para intimações em nome dos advogados indicados contestação, o que não ocorreu – Desenvolvimento irregular do processo, com sentença, início e processamento da fase de cumprimento, até bloqueio de numerário – Nulidade evidente – Irrelevância de que as intimações tenham sido feitas aos advogados anteriormente constituídos, mesmo que não

Ementa:
INTIMAÇÃO – Advogados – Nulidade – Indicação e pedido para intimações em nome dos advogados indicados contestação, o que não ocorreu – Desenvolvimento irregular do processo, com sentença, início e processamento da fase de cumprimento, até bloqueio de numerário – Nulidade evidente – Irrelevância de que as intimações tenham sido feitas aos advogados anteriormente constituídos, mesmo que não tenham sido revogados nem substabelecidos seus poderes – Caso em que o prejudicado suscitou a nulidade na primeira vez em que falou nos autos, a partir de intimação do gerente para transferência da quantia bloqueada, quando apresentado agravo de instrumento e exceção de pré-executividade – Anulação de todos os atos posteriores à contestação e dos quais os advogados indicados não foram intimados, inclusive a sentença da fase de conhecimento e os demais atos praticados na de cumprimento de julgado – Inteligência do disposto no §5o do art. 272 e no art. 278, ambos do Cód. de Proc. Civil - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade reformada – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251977-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado MARIO BERTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251977-18.2020.8.26.0000 -Voto no 44801
2
VOTO No: 44801
AGRV.No: 2251977-18.2020.8.26.0000
COMARCA: Penápolis - 4a VC
AGTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGDO. : MÁRIO BERTO
INTIMAÇÃO
Advogados
Nulidade
Indicação e
pedido para intimações em nome dos advogados indicados
contestação, o que não ocorreu Desenvolvimento irregular
do processo, com sentença, início e processamento da fase
de cumprimento, até bloqueio de numerário
Nulidade
evidente Irrelevância de que as intimações tenham sido
feitas aos advogados anteriormente constituídos, mesmo que
não tenham sido revogados nem substabelecidos seus
poderes Caso em que o prejudicado suscitou a nulidade na
primeira vez em que falou nos autos, a partir de intimação
do gerente para transferência da quantia bloqueada, quando
apresentado agravo de instrumento e exceção de pré-
executividade
Anulação de todos os atos posteriores à
contestação e dos quais os advogados indicados não foram
intimados, inclusive a sentença da fase de conhecimento e
os demais atos praticados na de cumprimento de julgado
Inteligência do disposto no §5o do art. 272 e no art. 278,
ambos do Cód. de Proc. Civil - Decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade reformada
Agravo de
instrumento provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Heber Gualberto Mendonça que, em ação revisional de
contrato de financiamento bancário em fase de cumprimento de julgado, rejeitou
exceção de pré-executividade em que alegada nulidade de intimações.
Sustenta o agravante que há nulidade processual insanável,
uma vez que, tendo constituído novos advogados com a contestação e nela requerido
a intimação deles, as comunicações dos atos processuais continuaram em nome dos
anteriores, além do que “na data da juntada da procuração (12/04/2016), o Dr.
Maurício Izzo Losco possuía poderes para substabelecer em favor dos advogados que
apresentaram a contestação na fase de conhecimento” sendo que, havendo
irregularidade na representação, deveria ter ocorrido intimação para correção.
Concedeu-se efeito suspensivo de modo a obstar-se o
levantamento de quantia bloqueada.
Determinou-se a juntada de cópias dos autos de origem.
Pleiteia o agravado, em resposta, o improvimento.
Sem oposição a julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251977-18.2020.8.26.0000 -Voto no 44801
3
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
Preservado o convencimento do culto Magistrado, a verdade é
que o agravante tem razão.
Como se tira do relato contido na r. decisão agravada (fls. 793)
confirmando as alegações contidas no agravo
o agravado, ao apresentar
contestação à ação revisional, indicou os nomes de um advogado e de uma advogada,
requerendo expressamente que “as intimações de todos os atos e termos do processo”
fossem feitas em nome deles: essa parte do requerimento (última folha da
contestação) está reproduzida a fls. 717.
Todavia, assim não se procedeu: todas as comunicações
posteriores, inclusive da r. sentença e do início e prosseguimento da fase de seu
cumprimento, foram feitas em nomes de advogados diferentes, anotando-se na r.
decisão agravada que da sentença foram intimados três profissionais (uma advogada
e dois advogados mesmo fl. 793) que, desde anteriormente (quando do ajuizamento
de medida de exibição de documentos) representavam o agravante.
É verdade que, como fundamento para a rejeição da exceção, o
culto Magistrado asseverou (mesma fl. 793) que tais advogados atuavam “desde o
ano de 2006 no processo de conhecimento (no 0003902-98.2006.8.26.0438), na ação
cautelar de exibição de documentos (no 0004851-25.2006.8.26.0438) e no recurso
interposto (AI no 0014120-54.2007.8.26.0438 (procurações e substabelecimentos de
fls. 40/48 e 108)” e, mais ainda, que o profissional que substabeleceu poderes àqueles
indicados na contestação o fez anteriormente a ter, ele próprio os recebido do
agravado.
Essas duas constatações, todavia, não têm o condão de afastar
a afirmação de nulidade, que é patente.
Primeiro,
porque,
em
havendo
irregularidade
na
representação, era caso de ocorrer intimação para a correção em prazo então fixado
(art. 76 do Cód. de Proc. Civil), o que não ocorreu;
Segundo, porque, o fato de que os mandatos outorgados aos
profissionais em nome de quem saíram continuadamente as intimações pudessem
estar ainda válidos, não convola a nulidade decorrente da inobservância daquele
pedido de intimação exclusiva.
Não sem motivo prevê o §5o do art. 272 do Cód. de Proc.
Civil, expressamente, que “constando dos autos pedido expresso para que as
comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados
indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.
O entendimento jurisprudencial, no ponto, é rigoroso na
afirmação de nulidade em casos assim: “Havendo designação prévia e expressa do
advogado que receberá as intimações, o nome desse deverá constar das
publicações, sob pena de nulidade e cerceamento do direito de defesa, ainda que
existam outros patronos constituídos” (RSTJ 132/230). No mesmo sentido: RTJ
112/707, TSTJ 96/3356, STJ-RT 702/207, 779/182, RT 798/323, 826/287, RJTJESP
126/231 (“in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed. Pág. 341, nota 24
ao art. 272).
Mais ainda: “Havendo requerimento expresso de intimação
exclusiva de advogado indicado pela parte, restará configurado cerceamento de
defesa com a publicação processual do nome de qualquer outro causídico, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251977-18.2020.8.26.0000 -Voto no 44801
4
que também constituído nos autos. Caracterização de nulidade prevista no art.
236, §1o, do CPC” (STJ-4a T., REsp 1.416.618-AgRg. Min. Marco Buzzi, j. 6.4.14,
DJ 13.5.14) IDEM, ibidem.
Anota-se, por fim, que a nulidade foi suscitada pelo agravado
no momento previsto no art. 278, isto é, na primeira vez em que falou nos autos tão
logo seu gerente foi intimado para a transferência do numerário então bloqueado:
essa intimação se deu em 27.07.2020, ajuizou o AI 2197108-08.2020.8.26.000
decorrente dela em 18.08.2020 e ingressou com a exceção de pré-executividade em
20.08.2020.
Feitas essas considerações, reforma-se a r. decisão agravada e
acolhendo-se a exceção de pré-executividade, ANULAM-SE todos os atos praticados
após a contestação apresentada na ação revisional, incluindo a sentença, bem assim
aqueloutros constantes da superveniente instauração de cumprimento de julgado.
Dá-se, para tal fim, provimento ao agravo de instrumento.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator